Tribunal: STF
Processo: ARE 1334878
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DAS RECLAMADAS. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE RECONHECE NESSA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO REGIONAL MEDIANTE A QUAL ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO TOMADOR DOS SERVIÇOS COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação à conclusão nela adotada. Agravo conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 85). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os incs. I e XXVII do art. 22, o § 6º do art. 37, os arts. 48 e 97 e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 246 de repercussão geral, o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 106).
    O agravante sustenta que “a controvérsia está instaurada no ônus da prova à luz dos temas 246 e 1118 de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 108). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.118 da repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Relator o Ministro Nunes Marques, Tema 1.118, discute-se o “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 [declaração de constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993]”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem analisou a responsabilidade do Banco do Brasil com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, não com base na Lei n. 8.666/1993, objeto do Tema 1.118.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator assentou:
    “Na hipótese, ‘debate-se acerca da responsabilidade do terceiro demandado [Banco do Brasil] pelos danos causados à autora (...) em decorrência do óbito de seu cônjuge, (...) prestador de serviços’. 
    Assim, a responsabilização da tomadora dos serviços não deveria ser analisada sob o enfoque do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e da Súmula nº 331, V, do TST, visto que tais regras se limitam à responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento apenas das obrigações estritamente trabalhistas da empresa prestadora de serviços. 
    Nesse contexto, considerando os fundamentos do instituto da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC), bem como as premissas retratadas pelo TRT, no sentido de reconhecer ‘a ausência de zelo por parte da ex-empregadora, bem como do tomador de serviços, eis que o de cujus laborou em condições de risco, ao transitar em veículo sem condições mecânicas próprias para o desenvolvimento das atividades, com evidentes falhas de treinamento do condutor’, caberia imputar responsabilidade solidária às reclamadas. (…)
    Vedada, contudo, a reformatio in pejus, impõe-se manter a decisão regional, mediante a qual, com fundamento na Súmula 331, V, do TST, foi mantida a responsabilidade subsidiária imputada ao Banco do Brasil. 
    Acresça-se que, no caso, está configurada a culpa in vigilando do tomador dos serviços, pois o TRT concluiu que, ‘pela detida análise dos autos, resta evidenciado que o BANCO DO BRASIL, in casu, não demonstrou qualquer cuidado na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, o que deu causa, ainda que indireta, ao óbito do ex-marido da Autora, dada as precárias condições de trabalho a que fora exposto’. 
    Restam ilesos, pois, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e a Súmula 331, V, do TST” (fls. 3-5, e-doc. 85). 
    Este Supremo Tribunal não vedou o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em processos como o da espécie vertente, nos quais reconhecida pelas instâncias precedentes a culpa in vigilando do Poder Público. Não se cumpriu, no caso, o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização e regularidade do contrato administrativo. Portanto, não houve contrariedade à Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 ou ao Tema 246 da repercussão geral. 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à existência de culpa na espécie exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.233.729-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu a culpa in vigilando da Administração Pública, de modo que, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese de julgamento do RE 760.931, leading case do Tema 246 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.281.728-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.301.551-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI 1.257/1992 DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2020).
    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (…) 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI n. 846.671-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora